Tribunal: TJDFT
Processo: 0720077-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA.
1. O acórdão se manifestou de forma clara e precisa sobre todos os pontos relevantes para a solução da controvérsia, razão pela qual a rejeição dos embargos é medida que se impõe.
2. Negou-se provimento ao recurso.